Tribunal: TJBA
Processo: 8055209-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055209-33.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NUBIA CLAUDIA NOVAIS BOTELHO e outros

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. TEMA 970 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por construtora em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da consumidora para condenar as rés ao pagamento de danos morais e negou provimento à sua própria apelação, mantendo a condenação ao pagamento de lucros cessantes, à devolução de taxas condominiais e IPTU, e à substituição do índice de correção monetária do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto: (i) à fixação do percentual dos lucros cessantes; (ii) à análise da cláusula penal compensatória e sua não cumulação com lucros cessantes, nos termos do Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) à alegação de culpa da compradora pelo atraso na entrega das chaves após a expedição do “habite-se”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria já julgada.

4.
Não há omissão quanto ao percentual dos lucros cessantes, uma vez que o acórdão manteve expressamente a sentença, que já havia fixado o patamar de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, sendo desnecessária a repetição do dispositivo no julgado de segunda instância.

5.
A questão da cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal (Tema 970 do STJ) foi implicitamente observada pelo acórdão, que manteve a condenação apenas em lucros cessantes, afastando a aplicação cumulativa da cláusula penal. A condenação em lucros cessantes, em valor equivalente ao locativo, cumpre a função da cláusula penal compensatória contratualmente prevista, evitando o bis in idem.

6.
A alegação de culpa da compradora pela demora na entrega das chaves foi devidamente analisada e afastada pelo acórdão embargado, que consignou a ausência de prova, por parte da construtora, de que a adquirente tenha criado obstáculo à imissão na posse. A pretensão da embargante, neste ponto, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame do mérito, o que é vedado em sede de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos.

Tese de julgamento:
1. A condenação ao pagamento de lucros cessantes, fixados em percentual sobre o valor do imóvel, cumpre a mesma finalidade da cláusula penal compensatória contratual, sendo vedada a cumulação de ambas as verbas, nos termos do Tema 970 do STJ. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 970 e Tema 971.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055209-33.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante NUBIA CLAUDIA NOVAIS BOTELHO e outros e como apelada MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02